Tribunal: TJSP
Processo: 0006410-53.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Apelação. Preliminar. Prisão albergue domiciliar. Mãe de crianças menores de 12 anos. Impossibilidade. Sentenciada condenada a iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Preliminar rejeitada.
Mérito. Extorsão. Recurso defensivo. Absolvição pretendida. Insuficiência probatória. Inocorrência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Declarações da vítima, declarações do corréu JOSÉ

Ementa:
Apelação. Preliminar. Prisão albergue domiciliar. Mãe de crianças menores de 12 anos. Impossibilidade. Sentenciada condenada a iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Preliminar rejeitada.
Mérito. Extorsão. Recurso defensivo. Absolvição pretendida. Insuficiência probatória. Inocorrência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Declarações da vítima, declarações do corréu JOSÉ GILSON e depoimento da testemunha, coerentes entre si e consonantes com os demais elementos acostados aos autos. Édito condenatório como único deslinde possível. Dosimetria e regime inicial escorreitamente fixados. Pleito de detração que deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais. Prequestionamento implícito. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000999187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006410-53.2016.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
JENNIFER CRISTINA CANDIDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E
AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
XISTO ALBARELLI RANGEL NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006410-53.2016.8.26.0248 -Voto no 2631
2
Apelação Criminal no 0006410-53.2016.8.26.0248
Apelante: Jennifer Cristina Candido
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Jose Gilson Nascimento de Jesus
Comarca: Indaiatuba
Voto no 2631
Apelação. Preliminar. Prisão albergue domiciliar. Mãe de
crianças menores de 12 anos. Impossibilidade. Sentenciada
condenada a iniciar o cumprimento da pena no regime
fechado. Preliminar rejeitada.
Mérito.
Extorsão.
Recurso
defensivo.
Absolvição
pretendida.
Insuficiência
probatória.
Inocorrência.
Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Declarações
da vítima, declarações do corréu JOSÉ GILSON e
depoimento
da
testemunha,
coerentes
entre
si
e
consonantes com os demais elementos acostados aos autos.
Édito
condenatório
como
único
deslinde
possível.
Dosimetria e regime inicial escorreitamente fixados. Pleito
de detração que deverá ser formulado perante o Juízo das
Execuções
Criminais.
Prequestionamento
implícito.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r.
sentença de fls. 345/348, que condenou a ré Jennifer Cristina Candido, como
incursa no 158, § 3o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos
e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12
(doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
A apelante, em razões de recurso (fls. 365/394),
requer, em preliminar, a concessão de prisão albergue domiciliar, com fundamento
no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, alegando ser mãe de filhos
menores. No mérito, postula sua absolvição, dizendo ausente o dolo, pois não tinha
ciência de que sua residência seria utilizada para a prática de sequestro e que não
ficou comprovado que tenha agido, em conluio prévio com os algozes da vítima.
Subsidiariamente, postula o redimensionamento das penas, vez que o xingamento
por ela proferido, não faz parte do núcleo penal do artigo 158, do Código Penal. Por
fim, pugna a alteração do regime fechado para o aberto e a detração penal.
Regularmente
processado
o
recurso,
com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006410-53.2016.8.26.0248 -Voto no 2631
3
contrarrazões às (fls. 359/367).
O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo (fls. 378/385).
De conformidade com a Resolução no 772/17, houve
oposição ao julgamento virtual (fls. 370 e 373).
É o relatório.
Inicialmente, não comporta guarida o pedido de prisão
albergue domiciliar.
Com efeito, o artigo 117 da Lei no 7.210/84 é taxativo,
dizendo respeito tão somente, a quem resgata pena no regime aberto, motivo pelo
qual a concessão da prisão albergue domiciliar como pretendido, sem ter passado
pelo regime intermediário, importaria em progressão por salto, incompatível com a
sistemática adotada pelo ordenamento jurídico e vedada pela Súmula no 491 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
No caso, em consonância com o entendimento supra,
o douto juízo agravado assim proferiu sua decisão:
“(...) Como se não bastasse tudo isso, no presente
caso, a sentenciada é reincidente (fl. 40), cumpre pena por crime praticado com
violência e/ou grave ameaça contra pessoa, com longa pena a cumprir (TCP
previsto apenas para 2027) e sem lapso para qualquer benefício, estando
atualmente no regime fechado.
Consigno que a Lei de Execução Penal prevê algumas
hipóteses para concessão de prisão domiciliar, contudo, aos beneficiários do
regime aberto. Desse modo, o sentenciado não faz jus ao pedido diante da ausência
de preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo 117 caput da Lei de
Execução Penal para a obtenção benefício pretendido, em virtude do cumprimento
da pena atualmente em regime fechado.
(...) Destaco que o fato de possuir filhos menores não
se presta a autorizar a concessão urgente da medida, já que inexiste risco iminente
pessoal e seus filhos podem se manter em isolamento domiciliar sob os cuidados de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006410-53.2016.8.26.0248 -Voto no 2631
4
terceiros. Também não há constatação de que os infantes estariam desamparados.
(fls. 23/24)
Ainda nesse sentido, confira-se precedentes deste E.
Tribunal de Justiça e desta Colenda Câmara:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PRISÃO
ALBERGUE DOMICILIAR
Impossibilidade
Condição de lactante que não
implica no direito ao gozo do perseguido benefício Sentenciada que cumpre pena
em regime fechado Vedação à progressão por salto Inteligência da Súmula 491
do STJ Observância do direito à amamentação Infantes amamentados até os
06 meses de idade Inteligência do art. 83, §2o, da LEP Decisão incensurável
Recurso desprovido.” (AE no 0003124-49.2019.8.260996, 4a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Camilo Léllis, julgado em 12/11/2019).
" Agravo em Execução Penal Pretendida concessão
de prisão domiciliar Genitora de menores de 12 anos Sentenciada que cumpre
pena em regime fechado
Requisitos do art. 117 da LEP não preenchidos

Recurso desprovido." (AE no 0001591-66.2020.8.26.0496, 13a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Marcelo Gordo, julgado em 23-05-2020)
“Agravo em Execução
Pedido de concessão de
prisão albergue domiciliar Inadmissibilidade Reeducanda atualmente cumpre
pena em regime intermediário Concessão da benesse pretendida somente aos
sentenciados que cumprem pena em regime aberto, nos termos artigo 117, caput,
da Lei de Execução Penal Ademais, não basta mera juntada de certidão de
nascimento de filhos menores para demonstrar direito à prisão domiciliar, é
preciso comprovar a imprescindibilidade aos cuidados das crianças. Agravo
improvido.” (AE no 0003081-67.2019.8.26.0041, 13a Câmara de Direito Criminal,
Relator Moreira da Silva, julgado em 1o-08-2019) (negritei e grifei)
Além disso, segundo o disposto no artigo 318-A,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006410-53.2016.8.26.0248 -Voto no 2631
5
inciso I, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva de mulher
gestante ou grávida ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência pode
ser substituída por domiciliar desde que o crime não tenha sido cometido com
emprego de violência ou grave ameaça.
Dessa forma, de rigor a rejeição da preliminar.
No mérito, nada há de ser alterado.
A apelante foi processada e condenada, porque, no dia
07 de abril de 2015, por volta das 09h05min, pelas vias públicas da cidade de
Indaiatuba/SP e na residência localizada na Rua 51, lote 10, Jardim Itaguaci, na
cidade de Campinas, previamente ajustada com JOSÉ GILSON NASCIMENTO
DE JESUS e com outros dois indivíduos até o momento não identificados,
constrangeu a vítima Desiree de Azevedo Carareto, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo e restringindo-lhe a liberdade, a sacar a
quantidade de R$3.000,00 de sua conta bancária e entregar-lhes o dinheiro.
A materialidade está demonstrada pelos boletins de
ocorrência (fls. 9/12 e 13/17); auto de reconhecimento (fls. 23), bem como pela
prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
A autoria, da mesma forma, é induvidosa.
O policial civil ROBERTO GURGUEIRA NOGARE,
ao ser ouvido nos autos no 2998-81.2015, relatou que a partir do registro da
ocorrência na delegacia de Indaiatuba, informadas as características dos roubadores
e do local onde a vítima havia sido mantida refém, diligenciou no bairro Campo
Belo, em Campinas, onde avistou um veículo Fiat Strada semelhante ao apontado
pela vítima DESIREE. Contou que conseguiu apuar que o possuidor do veículo era
“GIL”, dono de um bar naquele mesmo bairro. Localizou “GIL”, ou seja, o réu
JOSÉ GILSON, tendo ele admitido a prática do roubo e que possuía uma arma de
fogo em sua residência. Encontrada a arma, o réu ainda apontou o local do
cativeiro. Disse que rumou ao local e lá encontrou a acusada JENNIFER, a qual, do
mesmo modo, confessou que sua casa tinha sido usada para que uma mulher fosse
mantida em cativeiro.
A vítima, em Juízo, relatou que conduzia o veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006410-53.2016.8.26.0248 -Voto no 2631
6
Montana por uma rua do Jardim Brasil, onde iria buscar um cão, já que é
veterinária. Em determinado local teve sua trajetória interceptada por um Fiat
Strada, sendo que um dos ocupantes daquele veículo desceu, apontou-lhe uma arma
e determinou que passasse para o banco do passageiro. Afirmou que aquele
indivíduo assumiu a direção de seu automóvel, anunciou o assalto e, ali mesmo, tal
indivíduo tomou sua bolsa, celular, pulseiras e brincos. Em seguida, ele conduziu o
veículo Montana em direção ao Jardim Fernanda, no município de Campinas, sendo
que o Fiat Strada os seguia. Salientou que um dos ocupantes daquele veículo, de
seu interior, gritava “você vai morrer”. Contou que em determinado momento, o
condutor do veículo Montana determinou que lhe passasse as senhas de seus cartões
bancários. Entretanto, um dos cartões estava bloqueado e o outro não era utilizado
por ela para efetuar saques, motivo pelo qual não se lembrava da senha. Então,
passou a ser ofendida com palavras de baixo calão, sempre ameaçada com a arma
em sua direção. Narrou que o carro foi conduzido até o local em que passou a ser
mantida em cativeiro. Nesse local, José Gilson se aproximou e determinou que ela
descesse do veículo, fingindo ser sua namorada, dando-lhe a mão. Então, foi
conduzida por ele até o interior da residência onde estava Jennifer e dois de seus
filhos, e, no interior da residência, foi levada até um pequeno cômodo, onde
permaneceu o tempo todo sob vigilância de um dos três homens. Disse que ali
também foi ameaçada, todo o tempo, e que ouvia os três discutirem sobre o que
fariam com ela. Foi, então, que passaram a ameaçar seu filho. Eles afirmavam que
um quarto comparsa estava do lado de fora da escola de seu filho e que, se não
colaborasse, iriam matá-lo. Tal fato, fez com que ficasse mais desesperada, razão
pela qual ela própria sugeriu que fosse realizado um saque de sua conta no banco
Bradesco com as duas folhas de cheques que portava. Após discutirem um pouco,
os indivíduos a conduziram até uma agência do referido banco na cidade de
Campinas, onde entrou sozinha na agência e conseguiu sacar a importância de
R$3.000,00 (três mil reais). Após entregar o numerário sacado a eles, foi trazida de
novo até as imediações da praça do pedágio da Rodovia Santos Dumont, onde foi
libertada. Com relação, à participação da ré JENNIFER, disse que se lembrava
claramente de sua face. Asseverou que enquanto eles travavam aquela discussão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006410-53.2016.8.26.0248 -Voto no 2631
7
sobre o que fariam com ela (a declarante) e passaram a ameaçar seu filho, a acusada
dizia a todo momento “amarra a boca dessa biscate”.
Em seu interrogatório, a ré negou a prática do delito a
ela imputado. Disse que, na data apontada na denúncia JOSÉ GILSON ingressou
em sua residência e a obrigou a ceder a casa para que funcionasse como cativeiro.
Quanto à afirmação da vítima sobre os xingamentos e ordens para que amarrasse a
boca dela, por ocasião dos fatos, alegou que um dos homens, que estava do lado de
fora da residência, era quem afirmava “amarra a boca dessa mulher, fala que a gente
só quer o dinheiro dela”.
Vale destacar que nos delitos patrimoniais, os quais,
em grande maioria, são cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são
de extrema importância para elucidar os fatos e apontar a autoria.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu
único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não
acusar inocentes.” (RT 484/320)
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que
a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que
alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido.” (Revisão no 224.054/3
Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).
Importa ressalta, ainda, que, de acordo com as
declarações prestadas pelo policial civil, o corréu JOSÉ GILSON apontou a
residência da acusada e afirmou que aquele era o local onde a vítima foi mantida em
cativeiro.
Cabe anotar, também, que inexiste razão alguma para
desmerecer o testemunho do policial civil, pois não tinha motivo para falsamente
imputar conduta criminosa a inocente, nada existindo de concreto nos autos que
pudesse infirmar a prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006410-53.2016.8.26.0248 -Voto no 2631
8
E no que tange aos depoimentos dos agentes da Lei, já
se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (HC
74.608-0, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 18.2.97, D.O.U. de 11.4.97, p. 189).
“A condição de as testemunhas serem policiais não
retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o
compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte).
A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado
em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não
ocorreu no presente caso” (HC 485543 / SP, Relator(a) Ministro FELIX FISCHER,
Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019, Data da
Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).
“Indicando a Corte local dar-se a condenação não
apenas pelo depoimento de policial, mas por outras provas também valoradas, não
cabe a pretensão de nulidade da condenação. Inexistindo impedimento legal ao
depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação,
não há falar em nulidade. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg nos EDcl no
HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA
TURMA, Data do Julgamento 07/02/2019, Data da Publicação/Fonte DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006410-53.2016.8.26.0248 -Voto no 2631
9
27/02/2019).
Ademais, a vítima foi enfática do reconhecer a ré em
juízo, não havendo, portanto, dúvida de que a ré JENNIFER previamente ajustada
com os demais autores para a prática do crime, permitiu que sua residência fosse
utilizada como cativeiro de DESIREE.
E não há que se desconfiar da versão apresentada pela
vítima, que não teria motivos para imputar falsamente a prática da conduta
criminosa à apelante. Certo é que a versão apresentada pela vítima está em
consonância com as demais provas dos autos, em especial, o depoimento do policial
civil e do interrogatório do corréu JOSÉ GILSON.
Aqui, importante ressaltar que o delito de extorsão é
crime formal, ou seja, basta a vontade livre e consciente de constranger alguém
mediante violência ou grave ameaça, com intuito, dentre outros, de obter indevida
vantagem econômica, entendimento este em consonância com a súmula 96 do STJ:
“O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem
indevida”.
E, ao contrário do que aduz a defesa, as provas
amealhadas aos autos são suficientes para demonstrar a responsabilidade da
recorrente na empreitada criminosa, sendo o dolo evidente, conforme bem
delineado na sentença, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Assim, a versão da apelante restou isolada nos autos,
diante do conjunto probatório coligido, que bem demonstrou a autoria e a
materialidade delitiva, sendo de rigor a manutenção da condenação da acusada pelo
crime de extorsão (CP, artigo 158, § 3o).
Passo à análise da dosimetria.
Com efeito, na primeira fase da dosimetria,
observados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal,
independentemente dos xingamentos da ré à vítima, as circunstâncias do crime
acentuaram a reprovabilidade da conduta para um pouco além do comum à espécie,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006410-53.2016.8.26.0248 -Voto no 2631
10
vez que a vítima foi atemorizada com as ameaças de morte ao filho menor, bem
como ao fato de que o crime impôs um grande trauma à vítima, “que foi possível
perceber por suas reações nas duas oportunidades em que foi ouvida em juízo,
certo que foi necessário o início de tratamento psicológico, vez que até o momento
em que foi ouvida não havia superado o trauma emocional sofrido” (fls. 348), a
pena foi escorreitamente, exasperada em 1⁄4, resultando em 7 (sete) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.
Ausentes agravantes ou atenuantes, bem como causas
de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena acima do mínimo legal,
conforme fixado na r. sentença, ou seja, 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.
Fica mantido o regime fechado para início de
desconto da reprimenda carcerária, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal,
pois o auxílio da ré foi crucial para que a vítima ficasse refém, conforme destacou a
d. Procuradora de Justiça.
Não há como aplicar o artigo 44 CP em razão de se
tratar de crime cometido mediante grave ameaça e pelo fato de a pena corporal
superar 4 anos.
Com relação ao pleito de detração segundo a norma
do artigo 387, § 2o do CPP, observo que a progressão de regime está sujeita à
análise também de requisitos subjetivos, o que deve se dar em sede de execução,
ainda que provisória.
A esse respeito “A aplicação do instituto da detração
penal não é somente a aplicação de mero procedimento aritmético de cumprimento
de pena, pois está condicionada por lei à aferição de mérito do apenado para
passar de um regime mais gravoso a outro. Com efeito, deve-se atentar ao mérito
do condenado (merecimento) para que se possa falar em legítima aplicação da
detração. Com a novel legislação, cria-se a possibilidade de ser dado o direito de
progressão ao réu que não possua mérito para tanto. Como sabido, o merecimento
do réu em progredir integra a individualização da pena e não pode ser automática
(pois depende de requisitos objetivos e subjetivos), como aventada na possibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006410-53.2016.8.26.0248 -Voto no 2631
11
de aplicação do novo § 2o do artigo 387 do CPP. O regime inicial fechado foi
fixado de acordo com o que preceitua o § 1o do artigo 2o da Lei 8.072/90, com a
redação dada pela Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que, atualmente, permite a
progressão, não obstante seja o tráfico de drogas um crime equiparado ao
hediondo. Posteriormente, preenchidos os requisitos necessários, poderão obter
outro regime, menos rigoroso, no Juízo da execução penal” (TJSP, Apelação no
0001836-62.2017.8.26.0535, Rel. Cardoso Perpétuo, 13a Câmara Criminal, julg.
19/06/2020).
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a
decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido
decidida fundamentadamente, tal como realizado.
Logo, o desprovimento do recurso é a medida que se
impõe.
Ante todo exposto, afastada a preliminar, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida por seus
próprios fundamentos.
XISTO RANGEL
RELATOR